Tribunal: TCU
Processo: 009.472/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por ex-servidora do extinto Ministério das Comunicações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276 do Regimento Interno em: 9.1. referendar a medida cautelar deferida em 21/5/2020 para determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que se suste, cautelarmente, todo e qualquer ato tendente ao pagamento de valores atrasados relativos à pensão instituída pela sra. Julieta Corrêa Pessoa e faça juntar a estes auto, no prazo de quinze dias, a contar da notificação, os seguintes elementos: 9.1.1. documentos com base nos quais foi aferida a dependência econômica dos então menores Lígia Pessoa de Sá e Pedro César Pessoa de Sá, uma vez que a Lei 8.112/1990 era explícita quanto a esse ponto (art. 217, II, "d"); 9.1.2. comprovantes de residência dos beneficiários, à época da instituição do benefício, bem assim o da instituidora; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para instrução do mérito da pensão instituída pela sra. Julieta Corrêa Pessoa, independentemente da maioridade dos beneficiários, haja vista a possibilidade de pagamento de valores relativos a exercícios findos.